Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700971-82.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON HORTA SOUZA CAMPOS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 20 NORTE LOTE 06 D E C I S Ã O Em 17 de janeiro do corrente ano foi prolatada sentença de extinção de cumprimento de sentença, em razão de o débito ter sido satisfeito por meio de penhora de numerário por meio do sistema BACENJUD – artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. No mesmo ato, a MM. Juíza sentenciante declarou o seu imediato trânsito em julgado, sem a necessidade de qualquer certificação posterior: “Verifico que o executado satisfez a obrigação, conforme bloqueio BACENJUD efetuado nos autos e ausência de impugnação à penhora "on line". Considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Expeça-se alvará em favor do autor e/ou do seu patrono para levantamento da quantia bloqueada no feito. Custas remanescentes, se houver, pelo executado. Sem honorários. Determino que se procedam às anotações de praxe e, após o recolhimento das custas processuais, se houver, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso.” (ID n. 14809448, grifou-se). Definido o imediato trânsito em julgado, foi expedido Alvará de Levantamento da quantia penhorada (ID n. 14809452), o qual foi levantado pelo apelado (ID n. 16661395). Em 31 de janeiro do corrente ano (data posterior ao trânsito em julgado definido em sentença), o apelante compareceu espontaneamente aos autos, oportunidade em que requereu a nulidade de todo o processo, fases cognitiva e satisfativa, alegando defeitos em sua citação em feito que correu a sua revelia (ID n. 14809457): “Por todo o exposto requer: a) Sejam os autos desarquivados para que seja decretada a nulidade da r. Sentença da fase de conhecimento, bem como todos os atos posteriores, com vistas a que o processo retorne a estado em que se encontrava no momento da citação inválida. b) Seja retornado o prazo legal para contestação do Réu no processo em epígrafe. c) Sejam desbloqueadas todas as contas e operações financeiras do Réu. d) Caso o Autor tenha sacado o Alvará seja determinada a devolução do valor. e) Seja dado prazo ao Réu para juntada da devida procuração.” Em 11 de fevereiro do corrente ano, o apelante interpôs apelação, formulando os mesmos pedidos constantes da petição acima referida: “Por todo o exposto requer: a) Seja a r. Sentença reformada para declarar a nulidade dos atos processuais e retornar os autos ao estado em que se encontrava no momento da citação, conferindo ao Recorrente prazo legal para contestar o feito. b) Via de consequência seja a r. Sentença reformada para determinar o desbloqueio de todas as contas e operações financeiras do Recorrente e, se for o caso, seja o Recorrido intimado a devolver o valor eventualmente sacado.” (ID n. 14809466). É o relatório. Passo a decidir. Como anotado no relatório, a r. sentença extintiva do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação foi prolatada em 17 de janeiro do corrente ano e, na mesma data por determinação judicial, transitou em julgado, permitindo a expedição de Alvará e o posterior levantamento da quantia penhorada pelo apelado. O apelante compareceu aos autos, pela primeira vez, em 31 de janeiro do corrente ano, e em 11.2.2020, interpôs a presente apelação, oportunidades em que postulou a nulidade do feito em razão de defeitos em sua citação em processo que correu a sua revelia. Nota-se que o apelante ingressou no feito após o trânsito em julgado da sentença extintiva do cumprimento de sentença, de modo que não há como ser aplicado o disposto no § 1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, permitindo-se que se conheça da petição protocolada em 31 de janeiro como se impugnação ao cumprimento de sentença fosse. Tampouco pode ser conhecida a apelação interposta, porquanto a r. sentença já havia transitado em julgado, apelação intempestiva. Por outro lado, o gravíssimo defeito processual alegado pelo apelante – nulidade da citação em processo que correu à sua revelia – constitui vício denominado de transrescisório, vez que pode ser alegado a qualquer tempo por meio de querela nullitatis. Desse modo, em homenagem ao princípio da cooperação, duração razoável do processo, primazia da resolução do mérito e do máximo aproveitamento dos autos processuais, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de origem a fim de que a petição de ID n.14809457 seja recebida e autuada como querela nullitatis, aproveitando-se, na maior medida possível, os demais atos processuais praticados, mormente as contrarrazões ofertadas pelo apelado. Em caso análogo, uma vez que se tratava de ação rescisória, o Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos ao juízo de origem para o fim de ser o feito autuado, tramitando como querela nullitatis, aproveitando-se os atos processuais até então praticados: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE DE QUERELA NULLITATIS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. 1. Ao extinguir a presente ação rescisória sem resolução de mérito, o acórdão ora embargado fundou-se no não cabimento de ação rescisória para declarar nulidade de julgado por ausência de citação, considerando que a hipótese dos autos não se enquadra no rol taxativo do art. 485 do CPC. Decidiu-se, assim, que a desconstituição do acórdão proferido nos autos do Recurso Especial n. 8.818/PE somente poderia ser postulada pelo autor por meio de ação declaratória de inexistência de citação, denominada querela nullitatis. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que não está autorizada a aplicação dos princípios que norteiam o sistema de nulidades no direito brasileiro, em especial os da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento racional dos atos processuais, para que a rescisória seja convertida em ação declaratória de inexistência de citação, máxime quando inexiste competência originária do Superior Tribunal de Justiça para apreciar aquela ação cognominada querela nullitatis. 2. Verificada a omissão do julgado quanto à possibilidade de remessa dos autos ao juízo competente para julgamento da ação declaratória de inexistência de citação. 3. Apesar de imprópria a ação rescisória intentada e da incompetência desta Corte para apreciar e julgar a matéria, verifica-se que foi instalado o litígio, com a citação da parte ex adversa para ofertar contestação, oportunidade na qual a ré, além de suscitar questões preliminares referentes ao cabimento da ação rescisória, apresentou defesa das questões de mérito, postulando a manutenção do acórdão que a autora intentou rescindir. Oportunizou-se, ainda, às partes a produção de prova, e, após o saneamento do feito, abriu-se prazo para apresentação de razões finais, seguindo-se a intervenção do Ministério Público Federal, que opinou pela procedência do pedido. 4. Com esse panorama de desenvolvimento do processo, tendo a finalidade dos referidos atos aqui praticados sido alcançada, o aproveitamento desses atos na eventual ação declaratória de inexistência de citação não apresenta prejuízo para qualquer das partes. Por tal razão, permite-se a aplicação ao caso dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento racional dos atos processuais, que norteiam o sistema das nulidades no direito brasileiro, incidindo as normas insertas nos arts. 244 e 249, § § 1o e 2o, do CPC. 5. Impende considerar, ainda, que a simples extinção do processo sem resolução do mérito fundada na inadmissão da ação rescisória, com o arquivamento dos presentes autos, configura, como bem exposto nos presentes embargos de declaração, desrespeito aos princípios da celeridade e economias processuais, pois o não aproveitamento dos atos processuais validamente praticados na nova ação a ser iniciada no juízo competente demandará maior dispêndio de tempo e atividade jurisdicional, ainda mais em se tratando de ação rescisória iniciada em abril de 1997. 6. Demonstra-se, portanto, oportuna a mitigação do rigor formal, a fim de se autorizar o aproveitamento dos atos processuais aqui praticados. Sendo assim, cabível o envio dos presentes autos ao Juízo Federal da Seção Judiciária em Recife, no Estado de Pernambuco, a fim de que a presente ação seja reautuada como ação declaratória de inexistência de citação. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl nos EDcl na AR 569/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 30/08/2011). Forte nesses argumentos, determino o encaminhamento dos presentes autos ao juízo de origem, petição de ID n.14809457 a ser recebida e autuada como querela nullitatis, aproveitando-se, na maior medida possível, os demais atos processuais posteriormente a ela praticados. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora